Tribunal: TJES
Processo: 5003461-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A e outros

APELADO: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
–
ERRO MATERIAL
–
VÍCIO INEXISTENTE –
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo banco embargado, reformando sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pela embargante, e julgando prejudicado o apelo do ente público embargado. A embargante alega erro material no acórdão, por afastar a responsabilidade do banco pelo pagamento de IPVA e taxa de licenciamento, mesmo após a consolidação da propriedade dos veículos em seu nome, e requer efeitos infringentes para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há vícios de erro material, omissão ou contradição no acórdão que afastou a responsabilidade do banco fiduciário pelos tributos incidentes após a consolidação da propriedade dos veículos em razão de ação de busca e apreensão, apesar da ausência de transferência formal no DETRAN por existência de restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A análise do acórdão revela que a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, reconhecendo que a responsabilidade do banco fiduciário pelos tributos posteriores à consolidação da propriedade não se aplica automaticamente em caso de impedimento judicial à transferência.

5.
A restrição judicial decorre de ação de improbidade em que figura a embargante, circunstância que inviabilizou o registro da transferência, afastando a posse plena pelo banco e, por consequência, a exigibilidade dos tributos em seu nome.

6.
A alegação de erro material pelo embargante configura mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

7.
O recurso busca reexame da matéria de mérito, o que é inviável na via dos aclaratórios, por desvirtuar sua finalidade e contrariar a jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em face do v. acórdão do evento 14000183, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pelo ora embargado
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na peça pórtica. Ademais, julgou prejudicado o apelo interposto pelo ora embargado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 14379911, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão, pois:
(I)
afastou a responsabilidade do Banco Volvo pelo pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento, mesmo após a consolidação da propriedade dos veículos em seu nome;
(II)
os veículos foram apreendidos em 19/04/2021, sendo que a posse e a propriedade consolidaram-se no patrimônio do banco fiduciário após o prazo de cinco dias, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69;
(III)
apesar disso, o banco deixou de efetuar a transferência junto ao DETRAN/ES por desídia, não comprovando de forma satisfatória o alegado impedimento por restrição judicial no sistema Renajud;
(IV)
a embargante não mais detinha a posse dos veículos no exercício de 2022, tampouco poderia ser responsabilizada por débitos posteriores à perda da posse e propriedade dos bens;
(V)
o IPVA de 2021 deve ser atribuído à embargante apenas até a data da apreensão, sendo indevida a cobrança referente ao exercício de 2022 e à taxa de licenciamento dos anos de 2021 e 2022;
(VI)
o entendimento do acórdão viola os ditames do art. 134 do CTB, da Súmula 585 do STJ e do Decreto-Lei 911/69, sendo contraditório com o próprio reconhecimento judicial da consolidação da propriedade pelo banco.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Lecionam os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que o erro material consiste “
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, a alegação de que o acórdão padece de erro por se basear em premissas equivocadas se apresenta como mero inconformismo quanto à fundamentação empregada para afastar a responsabilidade do banco ora embargado pelo IPVA e taxa de licenciamento, incidentes sobre os veículos frutos da ação de busca e apreensão.

A decisão colegiada enfrentou de maneira clara e precisa a peculiaridade do caso concreto, afastando a incidência automática da responsabilidade do banco pelos tributos cujo fato gerador ocorreu após a consolidação da propriedade em decorrência da ação de busca e apreensão, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que a transferência da propriedade não se concretizou em razão de restrição judicial oriunda de ação de improbidade administrativa em que figura a embargante, circunstância que impede a imposição de responsabilidade tributária ao banco, uma vez que este não exerceu a posse plena dos bens por motivo alheio à sua vontade.

Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão no qual fora expressamente tradada a questão:

[...] nota-se que, a princípio, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento com fato gerador ocorrido após a consolidação da posse dos veículos seria do banco apelante, credor fiduciário do bem, ainda sopesado o disposto no art. 134 do CTB e súmula 585 do STJ1.

No entanto, o presente caso se reveste de peculiaridade que afasta a incidência automática dessa responsabilização.

O banco apelante, conforme documentalmente comprovado (evento 10483868), tentou promover a transferência dos veículos para seu nome, mas foi obstado por restrição judicial oriunda de outra demanda (ação de improbidade administrativa de nº 0000434-66.2020.8.08.0041), em que figura como parte a parte autora. A existência dessa restrição inviabilizou a prática do ato registral de transferência, fato que levou o banco a interpor embargos de terceiro buscando a liberação dos veículos — pleito que, contudo, foi indeferido.

Dessa forma, não se pode imputar ao banco apelante a responsabilidade por tributos cujo fato gerador pressupõe a posse plena do bem, se esta não pôde ser exercida em razão de entrave judicial superveniente, cuja origem reside na própria esfera de responsabilidade da parte autora.

Vale lembrar que o art. 134 do CTB, ao prever a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da venda, não se aplica indistintamente a casos de alienação fiduciária com consolidação obstada por fato alheio à vontade do credor. Do contrário, estar-se-ia a punir o banco por uma omissão que, de fato, não praticou, incidindo aqui o princípio da imputação subjetiva da obrigação tributária.

Atribuir ao credor fiduciário o pagamento de tributos nascidos após a consolidação, mas cuja exigibilidade se frustra por bloqueio judicial derivado da conduta da própria devedora – o qual obstou a transferência da propriedade ao do Banco/Apelante –, implicaria desvirtuar os contornos da boa-fé e da função da alienação fiduciária como garantia.

[...].

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado, tendo em vista que ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria.
IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.